Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-85.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002824-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA REWAPTU TSERETEME - CPF: 838.558.661-04 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002824-85.2021.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE -
DETERMINAÇÃO
REGULARIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas

Se o autor não cumpre
a diligência indicada pelo Juízo, mostra-se correta a extinção do feito, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002824-85.2021.8.11.0004

APELAÇÃO nº 1002824-85.2021.8.11.0004

Apelante
: CECILIA REWAPTU TSERETEME

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CECILIA REWAPTU TSERETEME.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
CECILIA REWAPTU TSERETEME
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, mas manteve suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.
145328198): Sustenta que a sentença de extinção cerceou o direito da parte recorrente, porquanto a documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 145316852).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
145863150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002824-85.2021.8.11.0004

APELAÇÃO nº
1002824-85.2021.8.11.0004

Apelante
:
CECILIA REWAPTU TSERETEME

Apelado
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa indígena, idosa e analfabeta.

O Juiz singular verificou que a procuração apresentada pela parte autora não foi assinada por duas testemunhas.

Assim, determinou a intimação da autora, para apresentar procuração
ad judicia
subscrita por duas testemunhas, sob pena de extinção.

Na sequência, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais 30 dias úteis para atualizar a documentação, porquanto a aldeia onde a autora reside está fechada para pessoas de outras comunidades.

O Juiz deferiu o pedido de dilação do prazo por mais 05 (cinco) dias.

Em seguida, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais 30 dias.

Sobreveio sentença de extinção do feito.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
;

(...)"

No caso, nota-se que o juízo também determinou a apresentação de
procuração a rogo assinada por duas testemunhas.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No entanto, verifica-se que a procuração juntada aos autos não foi subscrita por duas testemunhas.

Realça-se que o juízo deferiu o pedido de dilação de prazo formulados pela parte autora, todavia a requerente não cumpriu a determinação do juízo, com a apresentação de
procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, mostra-se correta a extinção do feito, diante da ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1012216-61.2019.8.26.0405; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito.
Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1015827-25.2018.8.26.0577; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022